Tribunal: TJDFT
Processo: 0734223-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL S.A. CÁLCULO PERICIAL HOMOLOGADO. PAGAMENTO EFETUADO COM RESSALVAS E INTEMPESTIVAMENTE. PENALIDADES PREVISTAS NO §1o DO ART. 523 DO CPC APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Somente o pagamento voluntário exonera o executado dos encargos previstos no art. 523, §1o, do CPC, não havendo que se falar em exclusão da multa e honorários quando o devedor, ao invés de reconhecer a dívida liquidada e quitá-la, insiste na discussão quanto ao valor devido.
2. Verificando-se, outrossim, não ter o executado efetuado o pagamento voluntário do débito dentro do prazo previsto no caput do art. 523 do Código de Processo Civil, é de se aplicar as penalidades previstas no §1o do mesmo dispositivo legal.
3. Recurso conhecido e provido.